Tribunal: TJES
Processo: 5014424-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014424-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VERA LUCIA BARCELLOS DA SILVA

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, pois a paciente, tentou ingressar com drogas dentro do presídio, que tinha como destinatário o seu sobrinho, tendo confessado o fato, quando do seu depoimento, perante a autoridade policial.

2. A indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014424-26.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VERA LUCIA BARCELLOS DA SILVA (AC)

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogados do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente
VERA LÚCIA BARCELLOS DA SILVA
, em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana-ES, que manteve a sua prisão preventiva, eis que denunciada, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
,
majorado por ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional
(art. 33, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06).

Alega a impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, sendo possível a fixação de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP, já que a paciente é primária e possui bons antecedentes.

Quanto aos fatos
, embora o impetrante não tenha colacionado a denúncia, verifico pelo sistema PJE-1º Grau, que a peça acusatória narra que, no dia 04 de agosto de 2024, no Complexo Penitenciário de Viana-ES, durante o procedimento de visita, foi observado que o interno WILLIS SOARES DA SILVA e a sua tia, a paciente VERA LÚCIA, estavam inquietos, o que chamou a atenção do servidor do estabelecimento penal.

Indagada pelo policial penal, se estaria de posse de algum material ilícito,
a paciente assumiu que portava 23 (vinte e três) buchas de maconha, que eram destinadas ao corréu WILLIS
.

F
eitas estas considerações,
no que concerne a prisão preventiva, tenho que a decisão combatida (id 9877473), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram a autoridade coatora a manter a prisão preventiva, encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

Outrossim, a conduta imputada à paciente é gravíssima, sendo nítida a sua periculosidade e o seu desprezo, ao sistema da Justiça, pois tentou ingressar com drogas dentro do presídio, que tinha como destinatário, o seu sobrinho.

Além disso, em sede policial, a paciente (id 48094361, do processo de origem), confessou que estava com a droga escondida em suas roupas, durante a entrada no presídio, e que iria entregar o entorpecente, para o interno WILLIS.

Neste ínterim, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito e da existência de indícios de autoria e materialidade, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“(...) 1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. (...)

3. No caso, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade, nos termos da exigência contida no supracitado dispositivo legal, estão configurados, pois, consoante relatado pela instância ordinária, o agravante estaria, em tese, envolvido com o tráfico de drogas cometido nas residências (contíguas) dos corréus, havendo ainda o depoimento do menor que se encontrava no local, no sentido de que tinha conhecimento de que o acusado auxiliava na venda dos entorpecentes. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 189.665/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 18/12/2023
, DJe de 20/12/2023.)

Indo adiante,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

De igual modo, destaco
que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais.

Por fim
, registro que o processo de origem está com sua marcha processual regular, eis que já houve oferecimento da denúncia, os acusados foram notificados, sendo que a paciente apresentou defesa prévia no dia 26/08/2024 (id 49387870), e o corréu no dia 24/09/2024 (id 51330719).

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10168407),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem pleiteada.